Tribunal: TJSP
Processo: 1001693-22.2017.8.26.0417
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. DÉBITOS DE IPVA. Cobrança efetivada pela FESP contra o ora autor (antigo proprietário do veículo), de débitos referentes a IPVA de exercícios posteriores à tradição do veículo. Pleito da autora de declaração de inexistência do débito de IPVA, bem como declaração de inexigibilidade dos valores oriundos dos débitos descritos nas CDA's

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. DÉBITOS DE IPVA. Cobrança efetivada pela FESP contra o ora autor (antigo proprietário do veículo), de débitos referentes a IPVA de exercícios posteriores à tradição do veículo. Pleito da autora de declaração de inexistência do débito de IPVA, bem como declaração de inexigibilidade dos valores oriundos dos débitos descritos nas CDA's descritas na inicial.

R. sentença que julgou procedente o pedido da autora. Inexistência de recursos voluntários. Autos remetidos a este E. Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do reexame necessário.

REEXAME NECESSÁRIO. Norma intertemporal. Reexame necessário instituto tipicamente processual. Juízo de admissibilidade realizado de acordo com o novo Código de Processo Civil. Valor do proveito econômico não supera 500 salários mínimos, conforme art. 496, § 3o, inciso II do CPC/2015.

REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.